Tribunal: STF
Processo: Rcl 65465
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ericarlos Rodrigues de Lima opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que o reexame do ato reclamado consistente no indeferimento de medidas coercitivas referentes à suspensão do direito de dirigir, apreensão do passaporte, cancelamento de cartões de crédito e bloqueio de serviços telefônicos/internet do executado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via da reclamação.



    Defende o embargante a existência de contradição na decisão embargada, pois



“[e]m nenhum momento foi pretendido pelo reclamante ora embargante o revolvimento do conjunto-fático probatório dos autos, e sim verificar a desobediência do não cumprimento do teor da ADI nº. 5941 pelo reclamado em razão da afetação do tema Repetitivo 1137 do STJ.” (sic)



    Sustenta, assim, que a decisão embargada acabou por dar maior relevância ao Tema Repetitivo nº 1.137 do STJ em detrimento do que decidido na ADI nº 5.941 . 



    Requer o provimento do recurso com efeitos infringentes a fim de que seja concedida liminar para deferir as medidas coercitivas pretendidas.



    É o relatório. Decido.



    Tenho que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Na peça vestibular da reclamação, a providência reivindicada por Ericarlos Rodrigues de Lima foi a seguinte:



    “a) Conceda em liminar efeito a presente RECLAMAÇÃO, para DEFERIR AS MEDIDAS COERCITIVAS, Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, Apreensão do Passaporte, Cancelamento ou Suspensão de Cartões de Crédito e o Bloqueio de Serviços de Telefonia/Internet Fixa e Móvel em relação ao Beneficiário, como medidas indutoras do cumprimento das ordens judiciais.



    [...] seja, então, a liminar confirmada e o pedido julgado procedente, para que esse Supremo Tribunal Federal casse a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cívil da Comarca de José Bonifácio – Estado de São Paulo (artigo 992, Código de Processo Civil), devendo ser, ainda, determinado o imediato cumprimento desta decisão (artigo 993, Código de Processo Civil).”



    Portanto, conforme assentado na decisão embargada, “[a] pretensão veiculada nesta reclamatória demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede”



    A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorre no caso dos autos, estando consentânea essa conclusão pela negativa de seguimento da reclamação pelo fundamento de que



    “[n]a ADI nº 5.941/DF, na qual o Pleno do STF, tendo como objeto de análise os artigos 139, IV, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 536, caput e §1º e 773, todos do Código de Processo Civil - entendidos como cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para o cumprimento de ordem judicial, inclusive de natureza pecuniária -, concluiu pela impossibilidade de, ‘apriorística e abstratamente’, assentar a inconstitucionalidade das medidas de i) suspensão do direito de dirigir, ii) apreensão do passaporte e iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações.



    [...]



    Tem-se, assim, que o julgado na ADI nº 5941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que ‘[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.’



    A reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).’” (grifei)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente